Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. ART. 228 DO CTB. RESOLUÇÃO 958/2022 DO CONTRAN. PRESCINDIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS DECIBÉIS. SOM AUDÍVEL DO LADO EXTERNO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da decisão atacada, sob o argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado todas as teses de defesa. No mérito, sustenta que os fatos ensejadores da aplicação da penalidade não constituem infração de trânsito, visto que, no momento da abordagem, o veículo não estava sendo conduzido nem se encontrava em via pública, mas sim estacionado na garagem da residência. Defende que não há provas da intensidade do volume sonoro emitido pelo som do carro, tampouco comprovação da perturbação do sossego público. Alega não ser o proprietário nem o condutor do automóvel, atribuindo a responsabilidade da infração a seu tio. Aduz que não houve dupla notificação acerca da autuação, da aplicação da penalidade, bem como do julgamento da defesa prévia apresentada. Assevera, ainda, que a sua CNH foi cancelada sem que lhe fosse oportunizado o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que não foi instaurado o respectivo processo administrativo. Diante disso, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos iniciais e, subsidiariamente, a nulidade da decisão vergastada.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 66957515 e 66957516) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 66537768).
4. Preliminar de nulidade. No que tange às alegadas omissões, cumpre observar que, consoante entendimento do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). No caso dos autos, após a análise dos fatos e do conjunto probatório, foi proferida decisão devidamente motivada. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão, razão pela qual a sentença encontra-se validade e, por conseguinte, isenta de vícios de nulidade. Preliminar rejeitada.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da penalidade.
6. Nos termos do artigo 17 da Resolução do CONTRAN n. 958/22, para a configuração da infração de trânsito do artigo 228, basta que o equipamento produza som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. Note-se, assim, que não é necessária a aferição dos decibéis para que a conduta seja considerada irregular. Outrossim, no campo “observações” do Auto de Infração n. S003677740 (ID 66537751) há a informação de que o som era audível do lado externo do automóvel, incomodando os vizinhos, os quais, inclusive, solicitaram a averiguação do problema existente, via telefone, não havendo dúvidas de que o volume do som estava perturbando o sossego público.
7. E, em que pese o autor alegar que o veículo não estaria em via terrestre aberta à circulação, não trouxe qualquer prova nesse sentido, tal como imagem ou gravação do momento da abordagem, se atendo a anexar fotos da garagem da residência. Somando-se a isso, tem-se que no referido auto consta como local do cometimento da infração “Setor Habitacional Arniqueira, Ch 44, via pública”, o que contradiz a versão apresentada pelo recorrente.
8. No que tange à autoria da infração, o recorrente também não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista que não juntou aos autos nenhuma prova de que teria sido o seu tio o responsável por ligar o som do veículo em volume não autorizado pelo CONTRAN. Nesse ponto, cabe observar que causa estranheza o fato de que tal tese não foi sequer apresentada na defesa administrativa. Tal alegação surgiu apenas na fase judicial e, como dito, desprovida de provas. Além disso, segundo consta da própria inicial, o tio não estaria presente durante a abordagem, a demonstrar que o autor, ao menos, permaneceu utilizando o som excessivo do veículo, perturbando sossego alheio. Desta feita, não comprovada minimamente a versão de que o autor não seria o responsável pela infração, deve subsistir o auto de infração lavrado em seu desfavor.
9. Ademais, não há que se falar em ausência de notificação da autuação, visto que o autor/recorrente foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática, na forma do art. 280, I, do CTB. Portanto, não restou demonstrada a suposta falha do procedimento capaz de infirmar a conclusão da Administração Pública quanto à aplicação da multa e penalidade respectiva.
10. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
11. Por fim, cumpre salientar que embora a penalidade por usar som em volume elevado no veículo não esteja diretamente ligada à condução, está profundamente relacionada à segurança no trânsito. O som alto prejudica a atenção do condutor, de outros motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes. A infração prevista no art. 228 do CTB, portanto, não é meramente administrativa, mas afeta a segurança pública. Logo, tal infração impede a obtenção da CNH definitiva, obrigando o condutor a reiniciar o processo de habilitação, conforme art. 148 do CTB.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.